Tribunal: TJES
Processo: 5003083-20.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003083-20.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCELMA APARECIDA ANDREATA BEZERRA
RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DE GALVESTON e outros
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

A Recorrente e seu esposo em julho de 2014 adquiriram o apartamento nº 502 localizado no quinto andar do EDIFÍCIO ILHA DE GALVESTON, sendo parte do valor utilizado para aquisição financiado junto à Caixa Econômica Federal cujo imóvel restou alienado fiduciariamente. Residiram no imóvel até o final do ano de 2016.

Alega, ainda, que não conseguiram manter o pagamento das prestações do imóvel, motivo pelo qual no dia 10 de outubro de 2017 o banco fiduciário consolidou a propriedade do imóvel, todavia, permanecem a recorrente e o seu esposo na posse do mesmo.

Informou ainda, que todo acesso da recorrente ao imóvel sempre ocorreu sem qualquer problema, com pleno acesso ao edifício e apartamento, bem como permanece recebendo normalmente no seu e-mail as convocações para as assembleias, atas das reuniões e demais orientações, inclusive e-mail recebido no dia 14/08/2018 que trata de novas instruções e senhas para acesso ao prédio, conforme cópia dos e-mails, atas, convocações e orientações encaminhados pela administradora do condomínio “Tess Administradora de condomínio”.

Para tanto, no dia 06 de setembro de 2018 a recorrente iniciou a desmontagem dos móveis. Nessa toada, todos os móveis (guarda-roupas, armários, armário de cozinha, etc.) foram desmontados, ao passo que a recorrente iniciou a desocupação do apartamento com retirada dos pertences/objetos menores e que podiam ser transportados sem maiores dificuldades, enquanto os seus irmãos por nome JOSÉ LUIZ ANDREATA e JOSÉ ANCELMO ANDREATA lhe auxiliava com o transporte das peças maiores, algumas pela escadaria do edifício e outras pelo elevador.

Desta forma os trabalhos transcorreram do dia 06/09/2018 até o dia 14/09/2018 sem qualquer intercorrência e sempre com auxílio da portaria do edifício, que forrou o elevador visando a sua conservação enquanto as peças eram manipuladas.

Alega por fim, que previamente agendado, os irmãos da recorrente retornaram no dia seguinte no intuito de finalizar a mudança. Todavia, enquanto realizavam o transporte dos móveis/peças foram instados pelo porteiro do edifício que eles precisavam descer, e, surpreendentemente, foram abordados pela POLÍCIA MILITAR em frente ao edifício.

Segundo relatado constante no boletim de ocorrência (em anexo) “dois indivíduos haviam adentrado no local e retirado pertences do apartamento nº 502”, e logo em seguida restou consignado que os proprietários do imóvel haviam contraído uma dívida no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com o condomínio, aduzindo que o apartamento não mais pertencia à requerente e o seu esposo, e que mesmo assim haviam mandado que terceiros apanhassem os seus pertences.

Salientou que não havia nenhuma ordem judicial que impeça a retirada dos pertences.

Que toda situação acerca da retirada dos móveis e pertences do apartamento - movimentação que vinha ocorrendo desde o dia 06 de setembro sempre pelas mesmas pessoas - o condomínio juntamente com o seu síndico também demonstrou conhecimento acerca da inexistência de qualquer óbice para a retirada dos pertences e móveis do apartamento; mas inexplicavelmente preferiram submeter a requerente a uma situação extremamente vexatória.

Requer
eu
portanto, a condenação a fim de emitir retratação à autora, e ainda, danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na sentença o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral.

A autora interpôs Recurso Inominado com o fim de reformar a sentença, se reportando aos termos da inicial, ou ainda, que seja anulada a sentença de piso, determinando a remessa dos autos à origem para reabertura da instrução processual, e conseguinte oitiva da testemunha (imparcial) arrolada pela recorrente, indeferida injustificadamente pelo magistrado de primeiro grau, bem como a oitiva de demais testemunhas que comparecerão independentemente de intimação.

VOTO
-
VENCEDOR

Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira de ID 161095.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser anulada.

Analisando os autos, entendo que a forma como a negativa de oitiva da testemunha foi realizada, efetivamente acarretou cerceamento ao direito de defesa da recorrente.

No meu sentir, necessária seria a qualificação da testemunha (eventualmente presente) para que, aí sim, pudesse decidir eventual contradita da mesma, assim como verificar a possibilidade de ouvi-la na condição de informante. Consta que o juízo de primeiro grau negou a oitiva da testemunha pelo fato da mesma ter sido a
pessoa contratada para desmontar os móveis.

Quer me parecer que essa seria a única prova que a parte recorrente teria disponível para buscar a elisão dos fatos narrados pela parte recorrida, em sua petição inicial.

Ademais, a qualificação da testemunha seria importante, não só para comprovar a presença dela na audiência, naquela data, mas também para verificar o grau de comprometimento que a mesma teria com o ocorrido.

Assim, data vênia, entendo que, a forma como a testemunha foi dispensada, sem sequer adentrar à sala de audiência para ser qualificada e questionada acerca de sua parcialidade, foi suficiente para causar prejuízo ao direito de defesa da parte recorrente.

Deste modo, reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada, de modo a permitir nova instrução, oportunizando à autora, ora recorrente, conduzir novamente a testemunha à audiência, para que seja qualificada pelo juízo e, em sendo o caso, oportunizar a defesa de eventual contradita apresentada.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja cumprido o disposto no artigo 457, do CPC.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.